Tribunal: TJSP
Processo: 1043742-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento ambiental. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento ambiental. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. – 2. Licenciamento ambiental. Majoração do preço. Os empreendimentos urbanos costumam utilizar o terreno todo em que se assentam, e esse é o caso do posto de combustíveis instalado pelo impetrante. O imóvel indicado na inicial localiza-se em polo industrial, em área movimentada, com diversos outros estabelecimentos no entorno, já estruturado para a atividade que pretende desempenhar e, ao que tudo indica, possui praticamente sua totalidade ocupada pelo empreendimento. A majoração do preço cobrado pela CETESB não decorreu da área considerada, nem do fator de complexidade da atividade, hipóteses merecedoras de críticas das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente; mas dos novos coeficientes estabelecidos pelo DE no 62.973/17 que conduzem, segundo o entendimento aqui pacífico, a um preço desproporcional e abusivo. – Procedência. Recurso do Estado não conhecido. Reexame desprovido.